Tribunal: TJDFT
Processo: 0703038-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL visando a concessão de efeito suspensivo em razão do deferimento na origem do fornecimento do medicamento “ocrelizumabe”.
2. Alega o agravante não ser possível a concessão de tutela que esgote por completo o objeto da ação e que o deferimento da medida não pode ser baseado em documento produzido unilateralmente pela parte autora, incapaz de afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, estão presentes os requisitos e será possível o desconto da quantia correspondente no caso de improcedência da ação principal.
5. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo, mantendo-se, contudo, as exceções de cobertura expressamente previstas na legislação.
6. Se a agravante tem cobertura para a enfermidade da agravada (esclerose múltipla), é indevida a recusa do fornecimento da medicação solicitada pelo especialista, devidamente registrada na Anvisa, indicada para o quadro clínico apresentado e constante no rol da ANS, sobretudo quando há elementos concretos indicando sua eficácia, sendo certo que cabe ao médico assistente estabelecer qual o tratamento necessário a ser realizado na paciente. Precedentes: Acórdão 1946279 e Acórdão 1936006.
7. Conforme relatório de ID 219811489 (autos de origem), o tratamento é necessário sob o risco de tetraplegia ou morte, não há medicação semelhante padronizada no SUS e há avanço da doença, o que demonstra a urgência.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo desprovido.
9. Sem condenação em honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 3o e art. 1.059. Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1946279, 0738687-96.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024; Acórdão 1936006, 0734931-79.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.